Tribunal: STF
Processo: ARE 1304988
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STF COM A MESMA ALEGAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV, LV, LVII DO ART. 5º: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Milton José Rodrigues Martins contra acórdão das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o agravante, Milton José Rodrigues Martins, condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 241-243, vol. 1).
    3. Após o trânsito em julgado da condenação (fl. 319, vol. 1), a defesa ajuizou revisão criminal (fl. 1, vol. 1), não admitida pelo tribunal estadual.
    4. No agravo interno, as Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo conheceram e julgaram parcialmente procedente a revisão criminal para retirar o acréscimo decorrente da reincidência, fixando a pena total de onze anos de reclusão:
    “AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO DE TESES RECHAÇADAS ANTES DA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAR TÃO SOMENTE UMA TESE QUE NÃO FOI DISCUTIDA PRETERITAMENTE, REFERENTE À INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E À NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 27, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 57–61, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do recurso extraordinário, no qual o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV, LVII, XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Argumenta que “não há que se falar em reexame fático probatório, visto que as provas da contrariedade às evidências dos autos estão declaradas nos Acórdãos recorridos, necessitando-se, quando muito, de reavaliar o que já foi produzido” (fls. 96-97, vol. 2).
    Sustenta ofensa ao princípio do contraditório e à garantia constitucional de fundamentação das decisões (inc. IX do art. 93 da Constituição da República) por não terem as instâncias ordinárias apreciado as alegações e os pedidos formulados pela defesa (fls. 100-101, vol. 2).
    Ressalta que, “a par de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter declarado que não se exige o ‘exame pormenorizado’ das teses trazidas pelas partes, tal decisão jamais poderá ser interpretada como ‘ausência’ de fundamentação” (fl. 102, vol. 2).
    Assinala que o Tribunal de origem não enfrentou as quatro teses seguintes “(...) de desclassificação da conduta do artigo 33 da Lei 11.343/06 e de atipicidade das condutas dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 em face do conjunto fático e probatório declarado nos autos; 
    (...) interceptação telefônica por juízo incompetente; 
    (...) condenação pautada exclusivamente em indícios; 
    (...) erro técnico na exasperação da pena-base sem fundamentação idônea” (fls. 105 – 106, vol. 2)
    Sustenta que “a omissão juridicamente relevante influi diretamente nos princípios do contraditório e da ampla defesa - art. 5°, LV, CRFB/88 -, visto que a parte não tem o conhecimento das razões pelas quais as suas teses não foram consideradas na decisão” (fl. 106, vol. 2).
    Pede o provimento do recurso extraordinário “declarando-se a nulidade do feito com base na negativa de vigência aos artigos 5°, LV, LVII, XLVI e LIV e 93, IX da CF/88, determinando-se novo julgamento, conforme fundamentação supra ou para que seja reformado o Acórdão recorrido para dar provimento ao Agravo Interno e consequentemente a Revisão Criminal anteriormente interpostos” (fl. 109, vol. 2).
    6. Em 22.1.2019, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660) (fls. 156-159, vol. 2).
    7. Contra essa decisão, em 8.2.2019, foi interposto agravo em recurso extraordinário no qual o agravante sustenta que “as matérias invocadas no Recurso Extraordinário não dependem de reexame de matéria infraconstitucional, na medida em que retiram validade direta da Constituição Brasileira” (fl. 193-194, vol. 2). 
    8. Contra a decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, também foi interposto agravo interno em recurso extraordinário, em 8.2.2019.
    Alega o agravante que, no recurso extraordinário, “a questão posta (...) não é de fundamentação sucinta, mas de ausência de fundamentação por omissão” (fl. 199, vol. 2). 
    Afirma não ser o caso de aplicação do Tema 660 de repercussão geral “visto que não fora reconhecida a repercussão geral somente no caso em que necessária a prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, o que não é o enfrentado pelo Agravante” (fls. 201-202, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    9. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    10. Quanto à alegada contrariedade do acórdão recorrido com o princípio da individualização da pena, decidi a matéria em habeas corpus impetrado em favor do agravante.
    Em 19.3.2021, a defesa do agravante impetrou o Habeas Corpus n. 199.534 neste Supremo Tribunal e em 30.4.2021, sob minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou seguimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 199.534 (e-doc. 14).
    O habeas corpus foi impetrado com o objetivo de corrigir a alegada ilegalidade na dosimetria da pena do paciente. No voto, afirmei ausente demonstração de manifesta ilegalidade. 
    Assentei que, “na dosimetria da sentença condenatória (...) o acréscimo na pena-base, mantido na ação revisional, deu-se em razão da avaliação negativa de quatro das sete circunstâncias judiciais, consideradas as circunstâncias específicas do caso, relativas à prática dos delitos”.
    Essa decisão transitou em julgado em 15.5.2021 (fl. 1, e-doc. 15). 
    Tendo sido a questão decidida por este Supremo Tribunal em outro instrumento processual constitucional, tem-se por prejudicado o presente recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO, NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR JÁ TER SIDO REJEITADA A PRETENSÃO EM JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS' (HC 63.390). QUANTO A PERDA DE BENS, DO MESMO NÃO SE CONHECE, POR ENVOLVER REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279). DÁ-SE, PORÉM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO, PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DO ART. 18, III, DA LEI 6.368-76, PORQUE, TENDO SIDO ABSOLVIDOS TODOS OS DEMAIS CORRÉUS, NÃO PODERIA PREVALECER CONTRA O RECORRENTE, SOLITARIAMENTE CONDENADO, O AUMENTO DE PENA, A TÍTULO DE ASSOCIAÇÃO” (RE n. 112.821, Relator o Ministro Octávio Galloti, Primeira Turma, DJe 6.5.1988).
    11. Quanto à tese de que a interceptação telefônica teria sido deferida por juízo incompetente, o juízo de origem assentou: 
    “(...) o delito de tráfico de drogas é um crime permanente, aplicando-se a regra prevista no art. 71 c/c 83, ambos do Código de Processo Penal, os quais dispõem que a competência firmar-se-á pela prevenção. 
    (...) as investigações foram iniciadas para fins de apurar o envolvimento do acusado Milton José Rodrigues Martins com o tráfico de drogas e embora este residisse nesta Comarca [Serra/ES], suas atividades ilícitas concentravam-se na Grande Vitória, motivo pelo qual, a interceptação foi deferida pela 4ª Vara Criminal daquela Comarca. 
    Ocorre que, com o passar da investigação, foram identificadas outras pessoas que supostamente também estariam envolvidas com o tráfico, quais sejam Cassiano e Igor, e por ter sido a prisão em flagrante do acusado Cassiano ocorrido no território desta Comarca [Serra/ES], não paira dúvidas sobre a competência dessa Vara para analisar os fatos. (...) 
    Em que pese a insistente negativa de autoria dos Acusados, as interceptações telefônicas demonstram, de forma clara e segura, a associação dos mesmos na organização criminosa investigada pela ‘Operação Avilan’” (fls. 225, 237, vol. 1).
    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.315.422-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A análise do cabimento de revisão criminal demanda a interpretação de norma infraconstitucional, insuscetível de apreciação na instância extraordinária. Precedentes: RE 655.798-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, e AI 392.385-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 27.9.2002. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. OFENSA AOS ARTS. 59 DO CP E 92, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. O acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Revisão Criminal indeferida.’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 700.296-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.132.000-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2018).  
    12. Diferente do alegado pelo agravante, do que se tem nos autos se há de concluir que a condenação não foi baseada exclusivamente em indícios. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de origem assentou estarem suficientemente demonstrados nos autos a materialidade do fato e a autoria:
    “Como é sabido, para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é indispensável a prova efetiva do tráfico quando há indícios convincentes que demonstram a traficância ou as circunstâncias que cercam o agente envolvido, tais como o histórico de dedicação à atividades criminosas, ocorrência de prévia interceptação telefônica, a posse de material entorpecente individualizado para a venda, etc, não deixam dúvidas sobre a finalidade mercantil dos entorpecentes. (...)
    Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado por MILTON JOSÉ RODRIGUES MARTINS, diante do detido exame dos autos, constata-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para as condenações, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, sob a garantia da ampla defesa e do contraditório. (...) 
    As fartas provas colhidas confirmam o descrito na exordial acusatória e seu aditamento, especialmente a partir das escutas telefônicas realizadas no telefone dos apelantes, sendo constatado pelo Ministério Público relevante fato, ao menos de 21 de outubro de 2008 a 22 de novembro de 2008 há firmes provas que demonstram a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico de drogas entre os recorrentes” (fls. 307, 310, vol. 1).
    13. O Tribunal de origem assentou:
    “(...) se está, no presente momento, simplesmente repetindo a mesma discussão já travada, com profundidade, antes da formação da res iudicat (...)
    Ora, a revisão criminal se trata de via excepcional para se corrigir uma teratológica apreciação dos fatos, totalmente contrária à prova dos autos e não para discutir uma das versões que fora acatada, fundada em elementos colhidos durante a instrução (...) 
    (...) em um só ponto, a revisão criminal não é uma mera repetição de teses já apreciadas enquanto tramitava a ação penal de onde se origina o título executivo” (fls. 31-32, vol. 2). 
    Não procede a afirmação do agravante de que as teses relevantes para o julgamento da causa não foram analisadas. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). Assim, por exemplo: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI e LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.078.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXIV, XXXV, LII E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXIV, XXXV, LII e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.223.313-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). V - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.224.720-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    14. Quanto à alegada contrariedade do acórdão recorrido aos incs. LIV, LV, LVII do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora